Tribunal: TJDFT
Processo: 0706783-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706783-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VERONICA MELO BORGES EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Inexiste quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame da matéria. Embora não vislumbre vícios na Decisão Embargada, pois a questão foi adequadamente tratada, esta Relatoria, em nome do aprimoramento da prestação jurisdicional acima exposta, prestará esclarecimentos. A embargante sustenta que existem descontos obrigatórios que não podem ser remanejados, sendo que a sua remuneração líquida perfaz a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor inferior, portanto, ao utilizado como margem na Decisão. Esclareço que o parâmetro objetivo utilizado nos precedentes desta Turma está de acordo com os elementos apresentados pela embargante. Isso porque a remuneração a ser considerada é a bruta, abatidos apenas os descontos obrigatórios. Anoto que os empréstimos consignados em folha configuram gastos discricionários da embargante e, portanto, não devem ser considerados para fins de concessão do benefício. Vislumbra-se, portanto, ter sido a pretensão suficientemente analisada nos fundamentos da Decisão. Pretende a embargante, na verdade, rever a matéria já discutida, o que é vedado em sede de embargos. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Aguarde-se as Contrarrazões de recurso. Desembargador Eustáquio de Castro Relator